Tribunal: TJSP
Processo: 1021755-18.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente - Afirmação de descumprimento de cláusula contratual determinando a prestação de serviços e de ausência de aproveitamento - Preliminar de cerceamento ao direito de defesa afastada, como também as demais, ausência de análise e desconsideração da pessoa jurídica.
Apelo acolhido - Inexistência de intimação da aluna para cumprir esta obrigação

Ementa:
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente - Afirmação de descumprimento de cláusula contratual determinando a prestação de serviços e de ausência de aproveitamento - Preliminar de cerceamento ao direito de defesa afastada, como também as demais, ausência de análise e desconsideração da pessoa jurídica.
Apelo acolhido - Inexistência de intimação da aluna para cumprir esta obrigação - Não caracterização de mora - Autora que já concluiu o curso – Impossibilidade de impor, após a conclusão, a rescisão – Dano Moral reconhecido.
Aproveitamento escolar – Aluna com notas boas e bom aproveitamento em cursos - Nota seis no primeiro ano escolar não pode ser motivo para o reconhecimento de mau aproveitamento
Dano Moral reconhecido – Fixação em R$ 8.000,00 – Apelo provido.